Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. HOMICÍDIO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo, pelas palavras de vítima sobrevivente, pelas provas testemunhais, todas coerentes e harmônicas entre si, bem como pela prova pericial.

2. Denota-se, pelas provas coligidas, que o réu agiu com negligência, ao conduzir seu veículo embriagado, e com imprudência, por estar em alta velocidade, vindo a colidir com o veículo que trafegava à frente com velocidade inferior, causando a morte de uma das vítimas e lesões corporais nas outras.

3. No Direito Penal não se admite a compensação de culpas, sendo incabível, portanto, falar-se em absolvição em decorrência de culpa concorrente da vítima, que sequer restou demonstrada nos autos.

4. As consequências do crime foram corretamente desabonadas, considerando que as lesões contusas em uma das vítimas acarretaram na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Ademais, após a internação, a vítima passou a usar cadeira de rodas, caminhou de muletas, precisou de ajuda familiar para fazer atividades rotineiras e, até a presente data, precisa usar apoio para caminhar.

5. Inviável o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de lesões corporais, tendo em vista que o réu alegou que não deu causa ao acidente, não havendo confissão quanto à violação do dever de cuidado objetivo.

6. Incabível o reconhecimento de atenuante genérica, pois o Direito Penal não admite concorrência de culpas e não há provas que sustentem supostas omissões estatais ou o fato de as vítimas terem contribuído para a ocorrência do acidente.

7. Recurso conhecido e desprovido.